Tribunal: TJMT
Processo: 1027306-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027306-88.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON AMARAL DE MOURA - CPF: 036.563.411-50 (REPRESENTANTE), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDSON AMARAL DE MOURA - CPF: 036.563.411-50 (AGRAVADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DO
DECISUM
QUE ALTEROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – REJEITADA ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA EQUITATIVA – NEXO CAUSAL CONSTATADO - MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a aplicabilidade da decisão monocrática, tendo em vista tratar-se de indenização de seguro obrigatório DPVAT, com entendimento consolidado pela Corte Superior.

Do mesmo modo, fundamentados os motivos que levaram à constatação do nexo causal, bem como da fixação da verba honorária de forma equitativa e a manutenção da sucumbência mínima ao Autor.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1027306-88.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando a reforma da decisão monocrática que reformou a sentença e condenou a Seguradora ao pagamento integral da verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Inconformada, a Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto que não se amolda às situações constantes no artigo 932 do CPC/15.

Sustenta, também, a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos juntados aos autos não corroboram com as assertivas do Agravado. Em vista disso, defende que não há falar em pagamento do seguro.

Afirma, ainda, que o
decisum
afronta aos preceitos do artigo 85, § 2.o do CPC/15 e que ao caso não cabe a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo.

No mais, aduz que apenas parte do valor pretendido pelo Autor foi concedido, de modo que deve ser aplicada a sucumbência mínima da Seguradora ou que seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que o
decisum
seja reformado nos termos insurgidos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 34751472).

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020